Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-73.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ADVOGADOS PÚBLICOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Denise/MT contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva decorrente de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA (Auto de Infração no 109729/2008), declarando a inexigibilidade do crédito ambiental correspondente, mas que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores municipais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ambiental, há condenação da parte vencida em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se os honorários são devidos aos advogados públicos do ente municipal vencedor da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 85, §19, do CPC assegura expressamente o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, nos termos da lei.
Diante da procedência integral do pedido formulado pelo Município, aplica-se o princípio da sucumbência, combinado com o princípio da causalidade, impondo ao Estado de Mato Grosso o ônus de arcar com a verba honorária.
A condenação ao pagamento de honorários independe de requerimento expresso, sendo obrigação legal reconhecida pela jurisprudência.
A fixação da verba deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§2o, 3o e 11 do CPC, considerados o valor do proveito econômico obtido e a atuação em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva imposta em auto de infração ambiental impõe a condenação da parte vencida em honorários advocatícios sucumbenciais.
Os honorários de sucumbência são devidos aos procuradores públicos do ente federativo vencedor, nos termos do art. 85, §19, do CPC.
A condenação em honorários é decorrência legal e independe de requerimento expresso da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000146-73.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ADVOGADOS PÚBLICOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Denise/MT contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva decorrente de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA (Auto de Infração no 109729/2008), declarando a inexigibilidade do crédito ambiental correspondente, mas que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ambiental, há condenação da parte vencida em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se os honorários são devidos aos advogados públicos do ente municipal vencedor da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §19, do CPC assegura expressamente o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, nos termos da lei.

Diante da procedência integral do pedido formulado pelo Município, aplica-se o princípio da sucumbência, combinado com o princípio da causalidade, impondo ao Estado de Mato Grosso o ônus de arcar com a verba honorária.

A condenação ao pagamento de honorários independe de requerimento expresso, sendo obrigação legal reconhecida pela jurisprudência.

A fixação da verba deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§2o, 3o e 11 do CPC, considerados o valor do proveito econômico obtido e a atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva imposta em auto de infração ambiental impõe a condenação da parte vencida em honorários advocatícios sucumbenciais.

Os honorários de sucumbência são devidos aos procuradores públicos do ente federativo vencedor, nos termos do art. 85, §19, do CPC.

A condenação em honorários é decorrência legal e independe de requerimento expresso da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Denise/MT contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória no 0000146-73.2019.8.11.0008, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente o pedido formulado pelo ente municipal para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva decorrente do Auto de Infração no 109729/2008 – SEMA, vinculado ao Processo Administrativo no 556858/2008, no qual fora imposta multa administrativa no valor de R$ 55.000,00.

O juízo de origem declarou a inexigibilidade do crédito ambiental questionado, mas deixou de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos procuradores do Município autor.

Irresignado, o Município de Denise interpôs o presente recurso, sustentando que, nos termos do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios são devidos inclusive aos advogados públicos (§ 19), devendo o Estado de Mato Grosso, parte vencida, suportar o ônus da sucumbência.

Ressaltou, ainda, que o princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública a condenação em honorários, uma vez que deu causa à instauração da demanda.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença exclusivamente no ponto, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados de acordo com os parâmetros previstos no art. 85, §§ 3o e 11, do CPC.

Sem contrarrazões.(id. 286649364)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pelo Município de Denise/MT contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória no 0000146-73.2019.8.11.0008, que, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva decorrente do Auto de Infração no 109729/2008 – SEMA, deixou de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal limita-se, portanto, à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba honorária, em favor dos procuradores do Município apelante.

O §19 do art. 85 do CPC é categórico ao assegurar que:

“Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.”

Portanto, não subsiste dúvida de que, tratando-se de demanda em que o Município obteve total procedência, a verba honorária deve ser arbitrada em favor de seus procuradores, como decorrência lógica do princípio da sucumbência e da causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE PEDIDO
EXPRESSO . 1. A prescrição intercorrente não se confunde com a prescrição da pretensão executória. 2. O título executivo judicial que é objeto deste Cumprimento de Sentença foi constituído em 17/06/2004 . Somente depois de mais de 18 anos, em 03/10/2022, é que o credor deu início ao presente Cumprimento de Sentença. Ou seja, o que ocorreu não foi a prescrição intercorrente, mas sim a prescrição do direito em si de ajuizar a execução, a chamada prescrição da pretensão executória. 3. Como a ação principal tinha por objeto a revisão de contrato bancário e foi ajuizada em 2002, quando não decorrida a metade do tempo previsto no art . 177 do Código Civil de 1916, com observância ao disposto no art. 2.028, do Código Civil de 2002, o prazo prescricional do direito de executar a sentença é o de dez anos previsto no art. 205 do CC/2002 . Súmula no 150 do STF. 4. Para que a prescrição do direito de executar o título judicial corra, não é necessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, já que não se trata de prescrição intercorrente. O prazo começa a correr automaticamente a partir da data do trânsito em julgado da sentença . 5. Rejeitada a insurgência quanto à fixação de ofício na sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, porque trata-se de obrigação legal que independe de requerimento expresso da parte contrária, nos termos do art. 85 do CPC. 6 . Mantida a sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença em razão da ocorrência de prescrição e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso a que se nega provimento. Lmbd (TJ-SP - Apelação Cível: 00014997320228260058 Agudos, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 12/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 12/09/2024)

No tocante ao quantum, a fixação dos honorários deve observar os critérios e percentuais previstos no art. 85, §§2o, 3o e 11 do CPC.

Assim, considerando-se que se trata de causa em que figura a Fazenda Pública, a verba deve ser arbitrada dentro das faixas legais de 10% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com eventual majoração em grau recursal, nos termos do §11 do mesmo dispositivo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Denise/MT para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, §§2o, 3o do CPC, em favor dos procuradores do Município apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025